Tribunal: TJMT
Processo: 1015773-27.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015773-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), UNIRIO SCHIRMER - CPF: 179.232.550-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPOMAQ COM E REPR DE MAQUINAS AGRICULAS LTDA - CNPJ: 33.022.963/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELO SÓCIO COEXECUTADO - CITAÇÃO VÁLIDA E REGULAR - TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas.

Se o sócio coexecutado deu procuração para a empresa apresentar defesa, é óbvio e evidente que da ação tem conhecimento aquele que a outorgou.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Epitácio Ribas da Rosa
, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida pelo
Itaú Unibanco S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta, em síntese, que diferente do que consignou o magistrado
a quo
, ele não foi citado pessoalmente nos autos da execução, tendo em vista que a citação somente se deu em relação a empresa executada, já que exarou sua assinatura como representante legal da empresa (sócio) na carta precatória expedida para a comarca de Tangará da Serra, local diverso de onde reside.

Aduz que a pessoa jurídica e a pessoa natural do sócio administrador não se confundem e que a juntada de procuração sem poderes para receber citação, não caracteriza o comparecimento espontâneo do réu.

Alega que deve ser reconhecida a nulidade processual absoluta diante da ausência de citação pessoal e, via de consequência, ser extinta a execução porque fulminada pela prescrição.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 20455460).

Não houve contrarrazões (certidão – Id. 24603969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, que objetivava ter reconhecida a prescrição da pretensão executória, ante a ausência de citação válida.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que
a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade de alienação judicial do veículo descrito na execução.

Entretanto, denota-se da decisão atacada que foi determinada a mera expedição de carta precatória para comarca de Campo Grande/MS, visando efetivar a penhora e avaliação do aludido veículo, que foi localizado por meio de pesquisa no RENAJUD, com prazo de cumprimento de 120 (cento e vinte) dias.

Dessa forma, resta cristalino que não há risco algum iminente, pois o ato constritivo e a respectiva avaliação sequer foram concretizados, não havendo sequer previsão para eventual e futura alienação judicial do bem, circunstâncias que afastam o suscitado
periculum in mora
e impõem o indeferimento do pretendido efeito suspensivo. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em MC nº 023051/GO – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJE: 06/08/2014.

Outrossim, em que pese a alegação do agravante de que não foi devidamente citado, tal como consignado na decisão recorrida, este exarou sua assinatura recebendo a citação em nome da empresa executada, inclusive informando seus dados pessoais, juntando a procuração outorgada por ele, o que afasta a tese de desconhecimento da ação.

Sobre o assunto, colaciono seguinte julgado,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
COEXECUTADO FIADOR QUE FIGURA COMO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – CARTA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR ELE RECEBIDA – COEXECUTADO QUE DEVE SER CONSIDERADO CITADO – NO CASO, A FIGURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA CONFUNDE-SE COM A PESSOA DO COEXECUTADO, E, RECONHECIDA A VALIDADE DA CITAÇÃO DAQUELA, POR CONSEQUÊNCIA, IMPÕE-SE RECONHECER QUE O GARANTIDOR TAMBÉM SE ENCONTRA CITADO,
CONFORME ANTERIORMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO REFORMADA. - RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21975094120198260000 SP 2197509-41.2019.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/10/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) (destaquei)

Aliás, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de adotar a Teoria da Aparência, em caso como o dos autos, de modo a tornar
-se válida a
citação
da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a
citação
sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. OFENSA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA

APARÊNCIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO.

INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da

aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se

identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas
.

Incidência da Súmula n. 83/STJ.” (AI REsp. nº 890.347 - RJ Min. Moura Ribeiro J. 24/09/2018 V.U.) (destaquei)

Sob essa perspectiva, não há falar-se em nulidade da citação, como pretende o ora agravante.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020